Tribunal: TJBA
Processo: 8048887-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048887-21.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, JULIANA BARRETO CAMPELLO

APELADO: CAROLINE DOS SANTOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO CARNEIRO CRUZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva e reconheceu a abusividade na rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo sem a observância das exigências normativas. A parte embargante sustenta omissão na análise da ilegitimidade passiva, contradição quanto à regularidade da rescisão contratual e traz fato estranho aos autos sobre reajuste de mensalidade, requerendo efeitos modificativos e prequestionadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na análise da ilegitimidade passiva da embargante; (ii) verificar se houve contradição na fundamentação acerca da rescisão contratual; (iii) analisar a possibilidade de conhecimento de matéria estranha ao objeto dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração apenas se prestam à correção de obscuridade, contradição ou omissão, não sendo via adequada para rediscussão do mérito ou reexame da causa sob novo enfoque.

4.
O acórdão impugnado analisou de forma expressa a legitimidade passiva da administradora de benefícios e a irregularidade na rescisão unilateral do plano de saúde, inexistindo, pois, omissão ou contradição.

5.
A alegação de reajuste indevido de mensalidade configura matéria estranha ao objeto do processo, razão pela qual sequer pode ser conhecida.

6.
O recurso revela nítido intuito de rediscutir fundamentos já examinados, sem apontar vícios aptos à modificação do julgado.

7.
O prequestionamento da matéria resta suprido pela simples oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração (ID 87861246) nos autos n.
8048887-21.2024.8.05.0001
, tendo como Embargante
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
e Embargado
UNIMED NACIONAL e OUTROS.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente